Tribunal: TJPA
Processo: 0808797-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808797-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS PÚBLICAS. DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, que, por sua vez, impugnava decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Benevides nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual. A demanda originária objetiva compelir o ente estadual a promover reformas nos banheiros de escolas públicas para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido do Estado para reduzir o valor da multa diária, mantendo, contudo, a obrigação de fazer imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intervenção judicial na formulação e implementação de políticas públicas relacionadas à acessibilidade em escolas viola o princípio da separação dos poderes; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta ao ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 698, admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas quando demonstrada omissão ou prestação deficiente do serviço, não havendo, nesse contexto, violação ao princípio da separação dos poderes.
4. A omissão reiterada do Estado do Pará em assegurar condições mínimas de acessibilidade nas escolas públicas caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial, justificando a atuação judicial para garantir direitos fundamentais das pessoas com deficiência, inclusive em caráter liminar.
5. A decisão judicial não impõe a execução de obras sem observância dos trâmites legais, como licitação e previsão orçamentária, mas determina a adoção de providências urgentes e efetivas compatíveis com a legalidade administrativa e com os deveres constitucionais do Estado.
6. A redução da multa diária de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, com limite máximo de R$ 100.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando oneração excessiva ao erário e mantendo a efetividade da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a intervenção judicial em políticas públicas quando constatada omissão estatal grave na efetivação de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.
2. A imposição judicial de obrigação de fazer voltada à garantia de acessibilidade em escolas públicas não dispensa o cumprimento das normas legais, mas exige atuação administrativa diligente e eficaz.
3. A multa cominatória deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva em relação à complexidade do cumprimento da obrigação.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, 6º, 37, XXI, 167, I e II, e 227; CPC, arts. 489, §1º, IV; 537, §1º, I, e 1.021, §3º; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei nº 10.098/2000.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612/PR (Tema 698), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808797-28.2024.8.14.0000.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Benevides, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801168-76.2019.8.14.0097, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem, a referida ação civil pública objetiva compelir o Estado do Pará, por meio da Secretaria Estadual de Educação, a promover a construção, reforma ou adaptação dos banheiros das escolas estaduais localizadas no Município de Benevides, a fim de assegurar condições de acessibilidade às pessoas com deficiência física, em especial aos alunos matriculados nas referidas instituições de ensino.

O Juízo de primeira instância, ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, deferiu a medida liminar, determinando ao ente estatal a execução das obras no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, pleiteando, em síntese, a suspensão da decisão agravada ou, subsidiariamente, a redução do valor da astreinte. Alegou que a determinação judicial importaria em ingerência indevida do Judiciário sobre políticas públicas, comprometendo a atuação do gestor público democraticamente eleito, bem como destacou a necessidade de respeito ao devido processo licitatório e às normas orçamentárias previstas na Constituição Federal.

A decisão monocrática proferida por este Relator conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da multa coercitiva de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00 diários, fixando-se o montante máximo em R$ 100.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os fundamentos do agravo de instrumento. Sustenta, em suma:

1. Que a decisão monocrática implicaria indevida interferência do Poder Judiciário em políticas públicas, contrariando a Recomendação Conjunta n.º 2/2020 do CNMP, a qual orienta os membros do Ministério Público a respeitarem a autonomia do gestor público na formulação de políticas públicas, especialmente quando houver pluralidade de soluções tecnicamente possíveis.
2. Que a reforma das escolas implica atos complexos da Administração Pública, cuja realização está condicionada à prévia elaboração de projeto técnico, previsão orçamentária e, sobretudo, à observância das formalidades previstas na Lei de Licitações, notadamente a exigência de procedimento licitatório regular, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal.
3. Que a imposição judicial desconsidera os trâmites e a complexidade administrativa, podendo comprometer o equilíbrio das finanças públicas e frustrar a adequada execução orçamentária.
4. Que o deferimento da tutela jurisdicional nos moldes determinados na decisão de primeiro grau resultaria na imposição de obrigação de fazer de cumprimento impraticável em curto espaço de tempo, configurando afronta à legalidade administrativa e ao interesse público.

O agravante, ao final, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, o provimento do recurso pelo colegiado, com a revogação da decisão concessiva da tutela provisória.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará, que defende a manutenção da decisão monocrática. Ressalta a absoluta prioridade do direito à educação e à acessibilidade das pessoas com deficiência, citando normas constitucionais (art. 227 da CF), legislação infraconstitucional (Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência; Lei nº 10.098/2000), bem como tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico pátrio com status de emenda constitucional (Decreto nº 6.949/2009). Argumenta, ainda, que a intervenção judicial encontra respaldo no entendimento consolidado do STF (Tema 698) e do STJ, sendo legítima diante da omissão do Estado em cumprir dever constitucional.

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)
Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22557928):

“
Decido.
Inicialmente, cumpre destacar que o Agravo de Instrumento interposto atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, sendo cabível e tempestivo, motivo pelo qual conheço do recurso e passo a julgá-lo monocraticamente.
Passo, então, à análise das teses apresentadas pelo agravante.
O agravante alega que a decisão recorrida implica intervenção indevida do Judiciário em políticas públicas, usurpando a discricionariedade administrativa do gestor público, em afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Sustenta, para tanto, a orientação da Recomendação Conjunta nº 2/2020, emitida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que estabelece a necessidade de respeito à autonomia dos gestores na formulação de políticas públicas e à decisão técnica dos administradores, salvo situações de omissão grave ou inexistência de qualquer medida para implementação dos direitos fundamentais.
Todavia, a tese de interferência indevida não se sustenta, uma vez que a atuação judicial, no caso concreto, não se dá de maneira irrestrita ou arbitrária. Conforme consolidado no julgamento do Tema 698 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 684612/PR): "a intervenção do Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais é cabível quando verificada a ausência ou deficiência grave do serviço prestado".
“Tese: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Órgão de Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Origem: RJ - RIO DE JANEIRO. Relator: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO. Redator do acórdão: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO. Relator do último incidente: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO (RE-ED)”
A decisão impugnada encontra respaldo exatamente no preenchimento desta hipótese, em razão da inércia reiterada do ente público em promover a adequação das instalações escolares, mesmo após a instauração da ação civil pública e de recomendações extrajudiciais não atendidas.
Dessa forma, a medida judicial ora impugnada não extrapola os limites da separação dos poderes, mas visa assegurar a efetividade de direitos fundamentais, como o direito à educação e à acessibilidade, que não podem ser postergados indefinidamente pela Administração.
O agravante argumenta ainda que a reforma das instalações das escolas estaduais demanda a realização de procedimento licitatório e observância ao planejamento orçamentário anual, nos termos do art. 167, I e II, da Constituição Federal, e do art. 37, XXI. Defende que a imposição de cumprimento no prazo de 30 dias é incompatível com o princípio da legalidade e trâmites administrativos, o que inviabilizaria a efetividade da decisão.
Embora se reconheça a necessidade de respeito às formalidades legais para a realização de obras públicas, essa exigência não pode ser invocada como justificativa para perpetuar situações de afronta a direitos fundamentais, especialmente quando se trata de assegurar condições mínimas de acessibilidade a alunos com deficiência.
Logo, a decisão recorrida não obriga a execução de atos específicos sem a devida observância ao regramento licitatório, mas sim impõe a imediata implementação das medidas necessárias para garantir o acesso seguro e digno às instalações escolares, devendo o ente público demonstrar nos autos os esforços empreendidos para tanto.
O agravante também questiona o valor da multa cominada em caso de descumprimento (R$ 5.000,00 por dia), sustentando que a medida é desproporcional, uma vez que não foi estabelecido limite máximo, o que poderia causar graves prejuízos financeiros ao erário, além de configurar eventual enriquecimento sem causa do agravado.
De fato, a imposição de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme preceituam os arts. 537 e 884 do Código Civil, sendo passível de revisão pelo juízo competente quando se mostrar excessiva ou inadequada ao fim que se propõe alcançar. Nesse sentido, entendo que a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 se mostra excessiva, considerando a complexidade dos atos administrativos envolvidos e a realidade orçamentária do ente público, o que justifica sua redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, com a fixação de um limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fim de evitar desequilíbrio econômico e oneração indevida do patrimônio público.
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da multa diária de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando como limite máximo o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão recorrida nos demais termos.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento de que houve omissão reiterada do ente público em assegurar condições mínimas de acessibilidade nas escolas estaduais localizadas no município de Benevides, em manifesta afronta aos direitos fundamentais das pessoas com deficiência.

É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não configura violação ao princípio da separação dos poderes a atuação do Poder Judiciário que visa concretizar direitos fundamentais diante da inércia do Poder Executivo. Nesse sentido, firmou-se o Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual:

"
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
".

No caso concreto, o objetivo da ação civil pública é compelir o Estado do Pará a garantir acessibilidade mínima nas unidades escolares públicas estaduais, assegurando a dignidade, a inclusão e o acesso efetivo à educação de pessoas com deficiência, inclusive o aluno mencionado nominalmente na petição inicial, que foi submetido a situação vexatória por ausência de sanitários adaptados.

Além disso, a imposição judicial de obrigação de fazer voltada à promoção da acessibilidade não se confunde com ingerência no mérito administrativo, mas sim constitui legítima medida de controle de legalidade e concretização dos comandos constitucionais. Não se exige, da decisão agravada, a realização imediata de obras sem observância dos trâmites legais, mas apenas que o Estado adote, com a urgência e prioridade que a matéria reclama, medidas eficazes e verificáveis para garantir a acessibilidade prometida pela Constituição da República e pela legislação infraconstitucional aplicável.

Quanto ao argumento de que a multa fixada seria desproporcional, já houve acolhimento parcial da pretensão recursal na decisão monocrática, reduzindo-se a penalidade diária inicialmente arbitrada (de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00) e fixando-se um teto de R$ 100.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme dispõe o artigo 537, § 1º, inciso I, do CPC.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou ausência de fundamentação que justifique a reforma da decisão ora combatida. Ao contrário, a medida adotada mostra-se equilibrada e compatível com os valores e bens jurídicos que se pretende resguardar.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 16/06/2025